Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-64.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INFECÇÃO HOSPITALAR. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade civil do hospital nos casos de infecção hospitalar é, em regra, objetiva, porque embasada na teoria do risco da atividade. Via de regra, exige-se a demonstração da falha no serviço, cuja atribuição lhe é afeta e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado (artigos 14 do Código Consumerista e 186, 187, 927 e 932, inciso III, do Código Civil).
2. Demonstrada a infecção após a cirurgia, causada por bactéria exclusiva do ambiente hospitalar, além dos elementos caracterizadores do dever de indenizar e inexistindo causas excludentes de responsabilidade, devem ser compensados os danos sofridos pelo paciente.
3. A fixação do quantum para a reparação do dano psicológico é questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A indenização pelos danos morais deve ser majorada no caso em que o paciente sofreu febre, dores, alterações nas funções renais e foi submetido à nova cirurgia para debelar a infecção causada nas dependências do hospital réu. Segundo a perícia, até o falecimento do paciente portador de infecção dessa natureza é fato possível.
5. A dimensão dos dissabores sofridos permite inferir que o valor arbitrado nesta instância recursal obedeceu à proporcionalidade e razoabilidade exigidas pela ordem jurídica para a fixação do quantum indenizatório.
6. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.